Tribunal: CARF
Processo: 10140.721243/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2010
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do Simples já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTAS DE MORA MULTA DE OFÍCIO.
Excluídas do Simples Nacional, as empresas sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sendo que os créditos tributários apurados serão acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando o pagamento for efetuado antes do início de procedimento de ofício.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721243/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.490 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
PAGUEAQUI RECEBIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP E
OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2010
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do
Simples já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente
julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO
DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi
constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação
com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo
confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721243/2012-86
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721243/2012-86

CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTAS DE MORA MULTA DE OFÍCIO.
Excluídas do Simples Nacional, as empresas sujeitar-se-ão, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sendo que os créditos tributários
apurados serão acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando o pagamento
for efetuado antes do início de procedimento de ofício.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário apresentado pelos sujeitos passivos Pagueaqui Recebimentos e Serviços
Ltda, Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 608 e ss).
Pois bem. O presente AI de Obrigação Principal, lavrado sob o n. 51.008.944-5,
em desfavor da recorrente tem por objeto as contribuições sociais destinadas ao custeio da
Seguridade Social, parcela a cargo da empresa, incluindo as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho, referentes as diferenças de contribuições declaradas em GFIP,
considerando a exclusão da empresa do SIMPLES. Os fatos geradores compreendem o período
de 01/2009 a 07/2010.
Conforme descrito no relatório fiscal, fls. 14 e seguintes, diante da constatação e
caracterização de grupo econômico de fato e da consideração da receita bruta do grupo,
elaborou-se representação fiscal, propondo a exclusão do contribuinte Pagueaqui Recebimentos e
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721243/2012-86

Serviços Ltda do regime tributário Simples Nacional, previsto na Lei Complementar 123, de
14/12/2006.
O Ato Declaratório Executivo ADE n°. 15, de 21/05/2012, publicado no Diário
Oficial da União n°. 99, Seção 1, de 23/05/2012, estabeleceu a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional com efeitos retroativos a partir de 01/07/2007. O ADE estabeleceu ainda o
prazo de 30 dias, contados da ciência deste, para a apresentação de manifestação de
inconformidade.
A ação fiscal estendeu-se a todas as empresas, as quais são geridas pelo casal
Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, com suporte técnico do contador Luiz Fernando
Ferreira da Silva.
São elas:
1 Contafacil Serviços Expressos Ltda – EPP;
2 Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda – ME;
3 Contafacil-MS Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda – ME e 4 Contafacil-
ES Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda ME.
Importante, destacar que a lavratura do AI se deu em 28/05/2012, tendo a
cientificação ao sujeito passivo ocorrido no dia 29/05/2012.
Consta informação fiscal fls. 423, acerca da cientificação dos sujeitos passivos –
grupo econômico, onde consta a seguinte informação:
No dia 24/05/2012 foram entregues as cópias dos ADE ́s no 11, 12, 13, 14 e 15, de
21/05/2012, e da "Representação Fiscal Exclusão do Simples" e seus anexos a Arthur
Lemos
Nogueira
(Pagueaqui
Recebimentos
e
Serviços
Ltda
EPP,
CNPJ
04.716.037/000171, e Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME, CNPJ
09.555.050/000100) e a Deyse Liliana Faccin Nogueira (Contafacil Serviços Expressos
Ltda– EPP, CNPJ 06.253.153/000127, Contafacil-MS Cobranças Atendimentos e
Serviços Ltda ME, CNPJ 11.467.807/000155 e Contafacil-ES Cobranças Atendimentos
e Serviços Ltda ME, CNPJ 11.471.415/000160), conforme atestam os "Termos de
Entrega de Cópia de Documento". Isto ocorreu na rua Rachid Neder, no 115, Bairro
Monte Castelo, Campo Grande-MS, endereço onde mantêm escritório comercial.
No dia 29/05/2012, conforme anteriormente agendado, compareci neste mesmo
endereço para colher ciência nos autos de infração e termos de sujeição passiva solidária
lavrados contra estas empresas. Desta feita, entretanto, Arthur Lemos e Deyse Liliana
informaram que receberiam apenas os autos e termos das empresas Pagueaqui
Recebimentos e Serviços Ltda EPP, Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial
Ltda ME e Contafacil-MS Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda ME, conforme
orientação recebida de seu advogado.
Diante disto, os autos de infração e termos de sujeição passiva solidária lavrados contra
as empresas Contafacil Serviços Expressos Ltda – EPP e Contafacil-ES Cobranças
Atendimentos e Serviços Ltda ME foram encaminhados por via postal para o endereço
cadastral das sedes destes contribuintes, qual seja, rua Gonçalves Luiz Martins, no 371,
Centro, Jaraguari-MS.
Não conformados com a autuação, PAGUEAQUI RECEBIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA, ARTHUR LEMOS NOGUEIRA E DEYSE LILIANA FACCIN,
apresentaram defesa única, alegando, em síntese, o que segue:
1. A autoridade fiscal autuou, por solidariedade passiva tributária, os impugnantes
ARTHUR LEMOS NOGUEIRA e DEYSE LILIANA FACCIN, porque ambos
seriam "sócios-administradores" da empresa ora, também, impugnante, sem,
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721243/2012-86

contudo, descrever os fatos que implicariam a atribuição de responsabilidade
tributária a suas pessoas;
2. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverá
ocorrer em observância à forma regulamentada pelo CGSN (Art. 29, § 3o).
Ainda, a lei complementar assinala o marco a partir do qual são aplicáveis as
regras gerais da tributação no caso das empresas excluídas: a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão (Art. 32, caput);
3. De acordo com as disposições regulamentares a exclusão das microempresas e
empresas de pequeno porte do SIMPLES NACIONAL somente se torna eficaz a
partir do seu trânsito em julgado administrativo, isto é, a partir do momento em
que houver decisão administrativa definitiva e desfavorável ao contribuinte. Isto,
para o caso de o contribuinte ter impugnado o termo de exclusão;
4. A autoridade autuante constituiu o crédito tributário contra os impugnantes com
base nas normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sem que ela
estivesse sujeita ao regime jurídico geral da tributação. A primeira impugnante,
quando da lavratura do auto de infração, sujeitava-se ao regime do SIMPLES
NACIONAL e não às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas;
5. A autoridade fiscal autuou a primeira impugnante por violação à legislação
tributária geral quando ela estava sujeita às normas do regime simplificado. De
fato, ela pretendeu conferir à representação fiscal, mera proposta de exclusão,
efeitos jurídicos que ela não possui;
6. Tendo a primeira impugnante apresentado tempestivamente sua manifestação de
inconformidade contra a exclusão, esta não produz efeitos enquanto não se tornar
definitiva a decisão favorável ao Fisco, caso ocorra. Assim, a primeira
impugnante continua sujeita às normas do SIMPLES NACIONAL;
7. O Art. 75, § 5o, da Resolução CGSN n. 94/2011 prevê expressamente que é
condição sine qua non para que se aperfeiçoe a exclusão de qualquer micro ou
pequena empresa, que esta exclusão seja registrada no Portal do Simples
Nacional na internet, sem o que não produz qualquer efeito;
8. A exclusão da primeira impugnante do SIMPLES NACIONAL, no caso em tela,
é ineficaz, ainda não se tornou efetiva, na forma do Art. 32, caput c.c Art. 75, §
3o, da Resolução CGSN n. 94/2011. Em consequência, autuação é ilegal, pois
que fundada em normas legais inaplicáveis, no caso, o regime geral da seguridade
social previsto na Lei n. 8.212/91 e seu regulamento.
DAS MULTAS DE MORA E DE OFÍCIO.
9. Há que se reconhecer a impossibilidade de aplicação aos impugnantes da multa
prevista pelo Art. 35 da Lei n. 8.212/91, como pretendido pela autoridade
fazendária;
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do
art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721243/2012-86

10. Uma vez excluída a empresa do SIMPLES NACIONAL, ela ficará sujeita ao
recolhimento dos valores tributários devidos acrescidos, tão somente, de juros de
moras, consoante Art. 32, § 1 o , da LC 123/2006;
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do
inciso III do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a
empresa de pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da
totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, tão-somente, de
juros de mora, quando efetuado antes do início de procedimento de ofício.
11. Existe procedimento específico para a exclusão da ME ou EPP do SIMPLES
NACIONAL. Primeiro, há que se excluí-la, desenquadra-la efetivamente, ou seja,
com uma decisão definitiva no âmbito administrativo desfavorável ao
contribuinte (Art. 75, § 3o , RCGSN 94/2011). Ato subsequente, à empresa
deverá ser concedido prazo de 30 dias, na forma do Art. 160, caput, do CTN, já
que não há previsão legislativa expressa a respeito, para que se efetue o
pagamento "da totalidade ou da diferença dos respectivos tributos, devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência", o que deverá ocorrer
acrescidos, tão-somente, de juros de mora;
12. Há que se instaurar, de modo sucessivo dois procedimentos administrativos
distintos, quais sejam: O primeiro, visando a exclusão da ME ou da EPP do
SIMPLES NACIONAL e, o segundo, na eventualidade de, tendo sido
definitivamente excluída a empresa, e transcorrido in albis o prazo para
pagamento do crédito tributário devido com o acréscimo dos juros de mora, a
fiscalização de ofício, visando a aplicação das penalidades pecuniárias cabíveis,
sendo que este último é absolutamente dependente do primeiro.
13. Ilegal e indevida a aplicação das multas de mora e de ofício, pois embora
proposta sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, ela ainda não se tornou
definitiva, já que impugnada; e se tivesse sido efetivamente excluída, a LC
123/2006, regulamentada pela RCGSN n.94/2011, impõe como procedimento
obrigatório, que se fixe o prazo para pagamento do crédito tributário
eventualmente devido acrescido tão-somente dos juros de mora. Somente depois
disso, se escoado o prazo referido sem o pagamento na forma como prevista pelo
Art. 32, § 1o, da LC 123/2003, poder-se-ia falar em procedimento fiscalizatório
de ofício com a consequente aplicação das penalidades.
14. A autuação fiscal é improcedente, por ausência do fato antecedente a
fundamentar-lhe a imputação do crédito tributário na forma como pretendida e
por violação ao Art. 29, I c.c § 3 o e Art. 32, caput e § 1 o , ambos da Lei
Complementar n.123/2006, os quais disciplinam o procedimento de exclusão das
ME's e EPP's do SIMPLES NACIONAL.
DA SOLIDARIEDADE
15. As contribuições para o custeio da seguridade social, instituídas com suporte nos
Arts. 149 e 195 da Constituição Federal de 1988, têm natureza tributária, de
modo que se submetem às limitações constitucionais ao poder de tributar e às
normas gerais de direito tributário. Desta forma, o inciso IX do Art. 30 da Lei n.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721243/2012-86

8.212/91 não guardou observância aos critérios estabelecidos no Art. 128 do CTN
para fins de atribuição de responsabilidade tributária solidária ao pagamento de
tributos, o qual exige que, para tanto, a terceira pessoa a qual se atribua a sujeição
passiva por responsabilidade tributária tenha, obrigatoriamente, vinculação com o
fato gerador da respectiva obrigação, conforme se depreende do texto do
dispositivo;
16. Não se pode responsabilizar qualquer terceiro pela arrecadação e recolhimento de
tributos devidos à Seguridade Social, ainda que por norma legal expressa, in casu,
norma de solidariedade trazida pelo inciso IX do Art. 30, da Lei n. 8.212/91, a
fim de atribuí-la às empresas que integrem "grupo econômico", sem qualquer
verificação de efetivo vínculo com o fato gerador das contribuições em questão;
17. A lei pode atribuir vínculo de solidariedade aos responsáveis tributários — salvo
naqueles casos em que o CTN já tenha estabelecido de modo diverso, como
acentuado pela doutrina e pela jurisprudência — porém, o Art. 128 do CTN
impõe um limite a tanto: exige a vinculação do terceiro responsável com o fato
gerador do respectivo tributo;
18. Não é qualquer tipo de vínculo com o fato gerador que pode ensejar a
responsabilidade de terceiro; é necessário que esse vínculo seja de tal sorte que
permita a esse terceiro, elegível como responsável, fazer com que o tributo seja
recolhido sem onerar seu próprio bolso.
19. A imputação de solidariedade no pagamento das contribuições devidas à
Seguridade Social requer a prova inequívoca de que as empresas envolvidas, de
fato, configuram grupo econômico e que se encontram vinculadas ao fato gerador
das contribuições ora imputadas;
20. O ônus da prova de configuração de grupo econômico é da Administração, sob
pena de nulidade da autuação. In casu, a autoridade fazendária restringiu-se a
alegações desprovidas de provas, baseando-se em meras suposições que
acabaram por lastrear o ADE n. 12/2012, que excluiu a primeira impugnante do
SIMPLES NACIONAL;
21. O inciso IX do Art. 30, da Lei n. 8.212/91 está eivado de ilegalidade, por
inobservância dos requisitos essenciais estabelecidos no Art. 128 do CTN, lei
complementar de caráter nacional, o que veda ao legislador ordinário alterá-los
ou suprimi-los para atribuição de responsabilidade solidária a terceira pessoa, in
casu, sem relação com o fato gerador das contribuições sociais;
22. A autoridade fazendária sequer logrou demonstrar que as empresas (i)
CONTAFÁCIL-MS
COBRANÇAS
ATENDIMENTOS
E
SERVIÇOS
LTDAME, (ii) PAGUEAQUI RECEBIMENTO E SERVIÇOS LTDA EPP, (iii)
CONTAFACIL SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA EPP, (iv) MAISFACIL
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME e (v)
CONTAFACILES COBRANÇAS ATENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
configuram grupo econômico, quanto menos juntou aos autos prova inequívoca
de que referidas empresas praticaram conjuntamente todos os fatos geradores
referentes às contribuições sociais em questão, o que revela a inaplicabilidade do
dispositivo, a despeito de sua ilegalidade;
23. A autoridade fiscal não provou a configuração de grupo econômico, justamente
porque não há grupo econômico, nem de fato, nem de direito, na circunstância
ora tratada. Há, sim, sociedades distintas que exercem, cada qual, atividades
específicas: Uma exerce atendimento, outra exerce cobrança, outra presta serviço
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721243/2012-86

de senhas, outra lida com leituras — que foram criadas por diferentes indivíduos
para desenvolverem atividade de prestação de serviços em diferentes localidades.
Uma exerceu atividade em alguns municípios do Estado do RJ, do Mato Grosso,
do Mato Grosso do Sul, ou do Espírito Santo — e para diferentes clientes —
concessionárias de fornecimento de energia, concessionárias de fornecimento de
água e coleta de esgoto, empresas privadas de diferentes naturezas —realizadas
por pessoas da mesma família, aproveitando do networking de negócios criado
pelos seus membros;
24. O auto de infração DEBCAD n. 51.008.944-5 é nulo, seja por ausência absoluta
de fundamentação legal, em face da ilegalidade do inciso IX, do Art. 30 da Lei n.
8.212/91; seja por ausência de prova inequívoca de que as empresas (i)
CONTAFÁCIL-MS
COBRANÇAS
ATENDIMENTOS
E
SERVIÇOS
LTDAME, (ii) PAGUEAQUI RECEBIMENTO E SERVIÇOS LTDA EPP, (iii)
CONTAFACIL SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA EPP, (iv) MAISFACIL
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME e (v)
CONTAFACIL-ES COBRANÇAS ATENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ME, CNPJ 11.471.415/000160 formam grupo econômico de fato e, ainda,
praticaram em conjunto todos os fatos geradores das contribuições sociais ora
discutidas.
SOLIDARIEDADE DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES
25. A autuação fiscal imputou responsabilidade solidária a ARTHUR LEMOS
NOGUEIRA, sócioa-dministrador da impugnante, e a DEYSE LILIANA
FACCIN, quem não possui qualquer vínculo com a impugnante;
26. Qt à imputação de solidariedade a DEYSE LILIANA FACCIN por ser "sócio-
administrador" da impugnante, não há dúvidas de que não procede. A prova é o
contrato social e sua última alteração consolidada, corroborada pela própria
narrativa da autoridade fiscal no relatório fiscal e na representação fiscal para fins
exclusão do Simples Nacional que acompanharam a autuação;
27. No que se refere a ARTHUR LEMOS NOGUEIRA, embora de fato sócio-
administrador da primeira impugnante, é indevida, na situação, a imputação de
responsabilidade tributária com vínculo de solidariedade com a impugnante e
demais pessoas jurídicas arroladas como grupo econômico de fato;
28. O Art. 135 do Código Tributário Nacional enumera em três incisos os casos em
que a responsabilidade tributária será pessoal dos terceiros ali previstos. Veicula
regra que, mais propriamente, caberia no capítulo seguinte, que trata da
responsabilidade por infração.
29. A característica individual que atrai a aplicação da responsabilidade tributária na
forma do Art. 135, III, do CTN, é ser administrador "diretor, gerente ou
representante" de pessoa jurídica de direito privado, e não ostentar a natureza de
sócio;
30. Fica afastada, portanto, qualquer intenção (ou confusão) de se afirmar haver
solidariedade ou subsidiariedade na obrigação dos administradores prevista pelo
Art. 135, III, do CTN. Solidariedade e subsidiariedade, recorde-se, consistem em
graus de responsabilização entre coobrigados pelo adimplemento da relação
jurídica.
31. A obrigação de efetuar o pagamento do tributo é do responsável tributário e só
dele, eximindo, assim, a pessoa jurídica de direito privado da relação jurídica
tributária;
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721243/2012-86

32. A responsabilidade tributária veiculada pelo art. 135, III, do CTN decorre de ter o
administrador praticado "atos com excesso de poder, infração de lei, contrato
social ou estatuto". Ou seja, a situação que configura a hipótese de incidência
desta responsabilidade é a prática, pelo administrador da pessoa jurídica de
direito privado, de ato ilícito contra a sociedade, agindo voluntária e dolosamente
contra ou em desacordo com os poderes e atribuições que lhe foram outorgados;
33. Apenas se comprovadas as seguintes condições é que se estará diante da hipótese
configuradora da responsabilidade tributária pessoal do "diretor, gerente ou
representante da pessoa jurídica de direito privado" de que trata o art. 135, III, do
CTN: (i) o sujeito responsável deve ser o administrador da sociedade; (ii) é
imprescindível que o administrador tenha agido "com excesso depoder, em
infração de lei, contrato social ou estatuto" da sociedade por ele gerida, sendo que
o mero inadimplemento das obrigações tributárias não se presta a caracterizar o
fato da "infração de lei" de que fala o dispositivo legal; e (iii) em decorrência da
"infração a lei" tenha ocorrido um evento tributável que tenha feito surgir uma
obrigação tributária para a pessoa jurídica;
34. Ao impugnante ARTHUR LEMOS NOGUEIRA não se pode imputar
responsabilidade tributária, tanto menos vinculando-o em nível de solidariedade
com a primeira impugnante e com as outras empresas do suposto "grupo
econômico de fato" à qual alude a autoridade fiscal;
35. Embora ARTHUR LEMOS NOGUEIRA exerça a função de administrador da
primeira impugnante, Pagueaqui Recebimentos e Serviços Ltda EPP, a autoridade
autuante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de ato "com excesso de
poder, infração à lei, ao contrato social e ao estatuto" da empresa;
36. Enfim, é absolutamente ilegal a atribuição de responsabilidade tributária solidária
a ARTHUR LEMOS NOGUEIRA e DEYSE LILIANA FACCIN, na forma e nos
termos como efetuado na autuação fiscal. Seja porque, nos casos disciplinados
pelo Art.135, III, do CTN não é possível falar em solidariedade; seja porque a
impugnante Deyse não é, nem nunca foi administradora, formal ou faticamente,
da primeira impugnante; e também porque não restou demonstrada a situação
autorizadora prevista na hipótese do Art. 135, III, do CTN, qual seja, a ação
praticada com "excesso de poder, infração de lei, do contrato social ou do
estatuto" da Pagueaqui Recebimentos e Serviços Ltda EPP, da qual tenha
resultado em obrigações tributárias a ela.
Do Pedido Os impugnantes requerem:
37. Seja anulado o auto de infração DEBCAD n. 51.008.944-5, afastando-se, por
conseguinte, a cobrança dos valores exigidos;
38. Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente
pela juntada de novos documentos, diligências e, se necessário, testemunhas, a
fim de alcançar a verdade material e a legalidade objetiva que informam o
processo administrativo tributário.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 483 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721243/2012-86

Os procedimentos atinentes ao ato de exclusão de empresas do programa Simples
Nacional devem ser contestados em processo próprio, ou seja, em manifestação de
inconformidade apresentada em razão do Ato Declaratório Executivo que determinou a
exclusão.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Empresa integrante de Grupo Econômico de Fato responde, solidariamente, pelo crédito
tributário lançado, conforme determina o inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/91.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. SÓCIO DE FATO.
Caracterizada a intenção de ocultar do Fisco receitas auferidas em razão da atividade
comercial da empresa, responde o sócio pela obrigação tributária. Provada a condição
de sócio de fato, responde este, da mesma forma, pela obrigações fiscais.
MULTAS DE MORA MULTA DE OFÍCIO.
Excluídas do Simples Nacional, as empresas sujeitar-se-ão, a partir do período em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, sendo que os créditos tributários apurados serão acrescidos, tão-
somente, de juros de mora, quando o pagamento for efetuado antes do início de
procedimento de ofício.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVA
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRF apresentou embargos de declaração em face da decisão proferida e que
foram parcialmente acolhidos, para retificar o texto do acórdão, substituindo o seguinte texto:
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, com
ressalva de que da decisão não cabe recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por se tratar de matéria não impugnada, não tendo sido, assim,
instaurado o contencioso.
Por:
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6/03/1972.
Não concordando com a decisão exarada, apresentaram Recurso Voluntário, em
conjunto, PAGUEAQUI RECEBIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ARTHUR LEMOS
NOGUEIRA e DEYSE LILIANA FACCIN, contendo em síntese os mesmos argumentos da
impugnação, quais sejam:
1. Preliminarmente, improcedência da autuação em razão da falta de definitividade
da exclusão da primeira recorrente do SIMPLES NACIONAL, conforme Arts. 29
c.c. 32 da Lei Complementar n. 123/2006 e Art. 75, §§ 3o e 4o da Resolução
CGSN 94/2011;
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721243/2012-86

2. Aplicação indevida das multas de mora e de ofício, por inobservância ao devido
processo legalmente estabelecido para exclusão e autuação das MEs e EPPS, em
contrariedade ao Art. 32, § 1o , da lei complementar n. 123/2006;
3. Indevida atribuição de responsabilidade solidária às empresas do suposto "grupo
econômico de fato", por ausência de provas e inobservância aos limites previstos
no Art. 128 do CTN;
4. Indevida atribuição de solidariedade aos sócios-administradores, por falta de
amparo legal e em violação ao Art. 135, III, do CTN.
Posteriormente, sobreveio Resolução determinando a conversão do julgamento
em diligência, com o sobrestamento do auto de infração até o trânsito em julgado da
Representação Fiscal de Exclusão do Simples, Processo n. 10140.721137/2012-01, bem como a
concessão de vistas ao recorrente, do resultado da diligência, para manifestação.
Em seguida, após o cumprimento da diligência, considerando que a Relatora não
mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os autos foram encaminhados para novo sorteio,
tendo sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto, em conjunto, por PAGUEAQUI
RECEBIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ARTHUR LEMOS NOGUEIRA e DEYSE
LILIANA FACCIN, é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
2.1. Da Exclusão do Simples.
O sujeito passivo, em seu recurso, alega que sem a definitividade do
procedimento de exclusão do SIMPLES NACIONAL, não há justa causa para a lavratura da
autuação fiscal por violação às regras do regime geral tributário. Ademais, pleiteia o
sobrestamento deste feito para aguardar a apreciação definitiva do processo administrativo
n. 10140.721137/2012-01, no qual se discute a validade da exclusão do Simples Nacional.
A esse respeito, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, a questão resta prejudicada, eis que, em sessão de 15 de outubro de
2020, sobreveio decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, nos autos do Processo n° 10140.721137/2012-01, por meio do Acórdão n° 1301-
004.820, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, reputando
como correta a expedição do Ato Declaratório no 15, de 21 de maio de 2012, com efeitos
retroativos a 01/07/2007, que excluiu a recorrente do Simples Nacional. É ver a ementa daquele
julgado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721243/2012-86

Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS EM OUTRAS EMPRESAS. EXCESSO
DE RECEITAS
É de se excluir do Simples Nacional a empresa cujos sócios participam da
administração de outra empresa nessa modalidade e cuja receita bruta total excede o
limite legal.
A propósito, tem-se que a decisão é definitiva, tendo operado o seu trânsito em
julgado e o arquivamento do feito. Nesse sentido, tendo em vista que o processo que trata da
exclusão do contribuinte do SIMPLES já foi julgado, não há que se falar em sobrestamento do
feito.
E ainda que assim não o fosse, a constituição de auto de infração para apurar a
exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES, não
implica em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo
formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade
lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
Para além do exposto, a discussão relativa à exclusão só é cabível no processo
próprio e não neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a contribuições
previdenciárias, não sendo possível, neste foro a retomada dos questionamentos apresentados e
bem examinados no processo próprio.
Em outras palavras, o foro adequado para discussão acerca da exclusão da
empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos
que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
Cabe esclarecer, ainda, que um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a
tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal,
sendo que a decisão que exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de
formalizar uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
E ainda que assim não o fosse, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da
empresa do Simples é determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento por
suposta ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária, é matéria que foge à
competência material do Processo Administrativo Fiscal.
Ademais, entendo que não houve nos autos em momento algum cerceamento do
direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em
vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo
administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972, tendo, inclusive, apresentado
manifestação de inconformidade no processo atinente à exclusão do SIMPLES.
O sujeito passivo também alega que, ao principal, somente poderia ser acrescido,
os juros de mora, a teor do art. 32, § 1°, da LC 123/2006, motivo pelo qual, entende que seria
inaplicável ao seu caso as multas de mora e de ofício, previstas no art. 35 da Lei n. 8.212/91,
como realizado pela autoridade fiscal.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721243/2012-86

Contudo, conforme bem assinalado pela decisão recorrida, as empresas excluídas
do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (artigo 32, § 1o, da LC
123/2006), sendo que os créditos tributários apurados serão acrescidos, tão-somente, de juros de
mora, quando o pagamento for efetuado antes do início de procedimento de ofício, o que não se
vislumbra no caso dos autos. E, ainda, em relação à suposta aplicação do art. 160, caput, do
CTN, também não vislumbro, nos autos, notícia de pagamento das diferenças exigidas, após a
intimação da decisão definitiva nos autos do Processo de Exclusão do Simples Nacional que,
inclusive, transitou em julgado no âmbito deste Conselho.
Da mesma forma, cabe esclarecer que o benefício de redução da multa do art. 38-
B da Lei Complementar n.o 123, de 2006, impõe o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta)
dias após a notificação. Logo, o só fato de o contribuinte controverter acerca da exigência da
multa, sem efetuar o pagamento dela após notificado do lançamento, afasta a aplicação do
dispositivo, restando, hodiernamente, superado o prazo.
Nesse sentido, em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de
piso decidiu acertadamente sobre a controvérsia posta, motivo pelo qual endosso as razões
anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator.
Dessa forma, rejeito as alegações trazidas pelo sujeito passivo.
2.2. Da responsabilidade solidária atribuída aos Srs. Arthur Lemos Nogueira e Deyse
Liliana Faccin.
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme consta no Relatório Fiscal, a
Exclusão do Simples, confirmada em processo próprio e que originou o presente lançamento, foi
motivada diante da constatação e caracterização de grupo econômico de fato e da consideração
da receita bruta do grupo, tendo sido demonstrado que as empresas do grupo eram geridas pelo
casal Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin.
Ante as circunstâncias verificadas, a fiscalização arrolou como responsáveis
solidárias as empresas integrantes do grupo econômico, bem como os Srs. Arthur Lemos
Nogueira e Deyse Liliana Faccin, responsáveis pela gestão das empresas, nos termos do art. 124
da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91.
Aqui, cumpre destacar que não compete ao devedor principal pleitear a exclusão
da responsabilidade tributária atribuída a terceiros, eis que estaria a pleitear direito alheio em
nome próprio, o que somente seria admissível em caráter excepcional, mediante expressa
autorização legal.
A propósito, o art. 18, do CPC/15 é claro ao dispor que “[n]inguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio”, razão pela qual por serem pessoas jurídicas distintas,
não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade solidária a
terceiras pessoas.
Dessa forma, somente serão examinadas as alegações trazidas pelos responsáveis
solidários Srs. Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas pelos responsáveis solidários,
entendo como correta a atribuição de sujeição passiva aos Srs. Arthur Lemos Nogueira e
Deyse Liliana Faccin, nos termos do art. 124, inc. I, do CTN, e que pressupõe o interesse
comum dos sócios e administradores na situação vinculada ao fato jurídico tributário, eis que a
prova dos autos demonstra, exaustivamente, que concorreram para a prática do ato ilícito,
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721243/2012-86

estando vinculados, portanto, ao fato gerador do tributo. A propósito, a pessoa física, que embora
não conste no quadro societário da empresa, efetivamente se apresente como sua administradora
praticando atos de gestão, responde solidariamente a esta por possuir interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
Em outras palavras, constatado que os Srs. Arthur Lemos Nogueira e Deyse
Liliana Faccin eram administradores das sociedades integrantes do grupo familiar, ainda que,
em determinado período, seja na qualidade de administrador de fato, tem-se que participavam em
conjunto da materialidade do fato gerador, pois tinham interesse comum na sua ocorrência, uma
vez que estavam interligados pelo capital. Isso demonstra o interesse comum no fato gerador das
contribuições apuradas, autorizando a aplicação do art. 124, I, do CTN.
E, ainda, consta no Acórdão exarado no Processo Administrativo de Exclusão do
Simples Nacional, a seguinte afirmativa e que corrobora o raciocínio exposto:
[...] Pelo exame das provas carreadas aos autos, deve-se dar razão à fiscalização, vez
que apresentou diversos elementos convergentes que demonstram que Arthur Lemos
Nogueira e Deyse Liliana Faccin constituíram estas empresas ora em seus próprios
nomes, ora em nome de filhos menores, ora em nome de pessoas com as quais possuem
elevado grau de parentesco, promovendo, inclusive, alternância destas pessoas nos
quadros societários e um frequente revezamento de endereços de suas sede, com o
escopo de pulverizar receitas e usufruir de forma indevida do tratamento tributário
privilegiado destinados às empresas optantes do SIMPLES. Estes fatos possibilitam
concluir que tais empresas formam um grupo econômico de fato e a soma de suas
receitas brutas superam o limite de R$ 2.400.000,00 estabelecido para empresas
optantes pelo SIMPLES.
Entre as constatações da fiscalização, destaca-se que desde a constituição das empresas
há uma intensa e singular alternância de pessoas que gravitam à volta do casal Arthur
Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, e todas estas pessoas pertencem a um mesmo
grupo familiar conforme a representação gráfica abaixo: (...)
O fisco ainda coletou procurações, lavradas em cartório, noticiando que o Sr. Arthur
Lemos Nogueira possuía poderes, por tempo indeterminado, de gerir e administrar todos
os negócios, direitos e interesses da empresa Contafácil, e que embora Deyse Liliana
tenha formalmente se desligado da empresa Contafácil, foram outorgadas procurações
conferindo-lhe amplos poderes para representar a empresa.
(...)
Todos esses elementos são mais de que suficientes para identificar a interligação,
administrativa e econômica das empresas do grupo, evidenciando que se trata,
efetivamente, de um grupo econômico de fato, tendo a administração a cargo do casal
Sr. Arthur Lemos Nogueira e Sra. Deyse Liliana Faccin.
Na mesma toada, são valiosas as lições de Carlos Jorge Sampaio Costa1, ao
afirmar que: “Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as
partes, almejando a sonegação. A solidariedade no pagamento de tributos por aqueles que agiram
fraudulentamente é pacífica”.
Para além do exposto, cumpre destacar que a responsabilidade do art. 135, inc. III,
do CTN, surge quando os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, praticam dolosamente atos com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social,
agindo-os intencionalmente para realizar a conduta ilícita, mediante atos anormais de gestão,

1 COSTA, Carlos Jorge Sampaio. Solidariedade passiva e o interesse comum no fato gerador, in Revista de
Direito Tributário no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721243/2012-86

mesmo sabendo que o ordenamento jurídico não legitima o comportamento, o que se verifica no
caso concreto, ante a comprovação da coparticipação na empreitada.
Em outras palavras, o vasto conjunto probatório acostado aos autos, revela a
participação efetiva das pessoas físicas arroladas como responsáveis solidárias e ora recorrentes,
nos atos jurídicos que implicaram em infração à lei, motivo pelo qual é cabível a respectiva
responsabilização dos mandatários com poderes de administração, nos termos do art. 135, III, do
CTN.
Dessa forma, entendo que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a legitimidade passiva,
estando correta a inclusão dos recorrentes no polo passivo da demanda, na qualidade de
responsáveis solidários.
Sobre as demais alegações apresentadas pelos sujeitos passivos, não acrescentam
e nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento os sujeitos passivos demonstram que os valores
lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Por fim, apenas a título de esclarecimento, entendo que a autoridade fiscal
demonstrou claramente a existência do grupo econômico de fato, constituído com o intuito de
pulverizar receitas e usufruir de forma indevida do tratamento privilegiado destinado às
empresas optantes do Simples, com a correta atribuição da responsabilidade solidária, com
espeque no inciso I do art. 124 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e art. 30,
inc. IX, da Lei 8.212/91, em relação às pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico
“familiar”.
Ao se confundirem as operações travadas pelas empresas do grupo, tem-se que
todas participavam em conjunto da materialidade do fato gerador, pois tinham interesse comum
na sua ocorrência, uma vez que estavam interligados pelo capital, razão pela qual se permite a
inclusão das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico no polo passivo da relação
jurídica na condição de corresponsáveis solidários pelos débitos formalmente constituídos e
atribuídos ao devedor principal (inciso I do art. 124 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional) e art. 30, inc. IX, da Lei 8.212/91).
Nesse sentido, em que pese a insatisfação dos recorrentes, a meu ver, a decisão de
piso decidiu acertadamente sobre a controvérsia posta, motivo pelo qual endosso as razões
anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator.
Ante o exposto, tendo em vista que os recorrentes repetem, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário apresentado pelos
sujeitos passivos Pagueaqui Recebimentos e Serviços Ltda, Arthur Lemos Nogueira e Deyse
Liliana Faccin para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721243/2012-86

Matheus Soares Leite

Fl. 665
DF CARF MF
Original